Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721572-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA BROLHANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristina Aparecida Brolhani contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda à inicial para que seja definido rito compatível com eventual pretensão revisional de contrato ou seja requerido o que entender de direito (autos no 0712910-72.2025.8.07.0001, ID no 229052347). 2. Sustenta, em suma, que requereu o processamento da demanda pelo rito especial do superendividamento (art. 104-A e seguintes do CDC) e tutela de urgência para suspensão dos descontos que comprometem seu mínimo existencial, relatando a retenção integral de seu salário em janeiro de 2025. 3. Afirma que a decisão entendeu que não seria possível processar o pedido sob o rito do superendividamento, diante do critério do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00), mas desconsiderou a complexa situação fática e as despesas mensais demonstradas pela agravante. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito pelo rito procedimental do superendividamento (artigos 104-A a 104-C do CDC), com a reforma da decisão. 5. A agravante não recolheu o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Ao receber a petição inicial, o(a) Juiz(íza), caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do(a) Magistrado(a) determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 16. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 17. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 18. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que oportuniza a emenda à inicial para que seja definido rito compatível com eventual pretensão revisional de contrato ou seja pleiteado o que entender de direito. 19. O Decreto no 11.150/2022 regulamentou a Lei no 14.181/2021, que estabeleceu diretrizes para prevenção e tratamento do superendividamento em dívidas de consumo. Dentre as medidas, está a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial. 20. Embora haja discussão sobre a constitucionalidade do decreto nas ADPFs no 1005 e no 1006, especialmente sobre o tema mínimo existencial, deve prevalecer o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, segundo o qual todo ato normativo do poder público presume-se constitucional até que se prove o contrário. 21. O ato foi editado pelo chefe do poder executivo (Presidente da República), no âmbito de sua competência constitucional, o que afasta, de plano, inconstitucionalidade a ser declarada. Precedentes: Acórdão 1982580, 0707225-61.2024.8.07.0020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 14/05/2025; Acórdão 1659165, 0705881-34.2022.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 17/02/2023 e Acórdão 1982207, 0752289-57.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. 22. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle abstrato-concentrado, não deferiu pedido cautelar de suspensão da norma nem o sobrestamento dos processos em trâmite que tratam do mesmo tema. Além disso, a inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, foi objeto de incidente processual de controle difuso neste Tribunal (autos no 0730591-60.2022.8.07.0001 – acórdão 1820051), afinal não conhecido em razão da natureza secundária do ato normativo: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL. ART. 3o DO DECRETO FEDERAL No 11.150/2022. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE REGULAMENTA A PRESERVAÇÃO E O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. FEIÇÃO AUTÔNOMA AUSENTE. NÃO SUJEIÇÃO A CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. Como regra, somente os atos normativos primários podem ser objeto de controle de constitucionalidade, eis que retiram a sua validade diretamente da Constituição. Por consequência, atos normativos secundários – a exemplo de decretos regulamentares –, incorrem antes em vício de legalidade e, somente reflexamente, em afronta ao texto constitucional. 2. Excepcionalmente, mostra-se possível o controle de constitucionalidade de atos normativos secundários que possuam expressão jurídica de abstração e autonomia típicas de atos normativos primários, pois, a despeito de se intitularem formalmente como secundários, possuem feição autônoma e invadem esfera reservada à lei – sujeitando-se, portanto, à fiscalização constitucional. 3. Evidenciada a natureza de ato regulamentar secundário do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, este retira sua validade diretamente de lei infraconstitucional (ato normativo primário), sujeitando-se ao plano do controle de legalidade. Ofensa reflexa e indireta ao texto constitucional. Inadmissibilidade do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade. Preliminar suscitada de ofício. 4. Incidente não conhecido. (Acórdão 1820051, 0730591-60.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024).” [grifo na transcrição]. 23. A instauração do processo de repactuação de dívidas depende de requerimento do consumidor e possui regramentos próprios, tais como a necessidade de audiência de conciliação entre as partes e proposta de plano de pagamento ofertada pelo consumidor/devedor (CDC, art. 104-A). 24. A instauração do procedimento previsto no art. 104-B do CDC depende do prévio preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 25. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência ou de outro elemento material/processual, capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, inviável o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 27. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO